Tribunal: TJMT
Processo: 1002265-22.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002265-22.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN FREDERICO MELO DA SILVA - CPF: 017.309.181-40 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Jean Frederico Melo da Silva ̧
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização, promovida em desfavor da
BV Financeiros S/A – Credito Financiamento e Investimento
, para o fim de declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Para tal desiderato, insurge-se a apelante tão somente a respeito do
quantum
fixado a título de danos morais, pugnando pela sua majoração.

A apelada, por sua vez, defende o acerto da sentença e, pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
62241464)
.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação fora proposta com o objetivo de ver declarado inexistente o débito, que culminou na inscrição do nome do autor nos cadastros de maus pagadores, diante da inexistência da relação contratual entre as partes, bem como para que seja reparado pelos danos morais sofridos.

O Magistrado Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, declarando a inexistência do débito e condenando a requerida ao pagamento da indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá incidir os juros de ora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, assim como ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

A insurgência do apelante refere-se tão somente sobre o
quantum
fixado a título de danos morais, pugnando pela sua majoração.

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, apesar de não ter nenhuma relação contratual com a BV Financeira S/A Credito Financiamento, teve seu nome inscrito no cadastro negativo, por um suposto contrato de financiamento, com um débito de R$ 60.144,00 (sessenta mil e cento e quarenta e quatro reais).

Por outro lado, a apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar a realização da contratação pela apelante, o que evidencia a verdadeira má-prestação dos serviços e, consequentemente, o nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano sofrido capaz de gerar ao consumidor o direito de ser reparado.

Com efeito, os danos morais são efetivados quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Desta forma, a indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática.

Outrossim, na hipótese dos autos, o autor/apelante, teve seu nome negativo por débito que jamais contraiu e, portanto, evidente que a má-prestação dos serviços da requerida, causou-lhe frustração e desgastes que ultrapassam o conceito de mero aborrecimento, sendo assim, inegável o dever da apelada em repará-lo.

Para tanto, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela frustração e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo as inúmeras ações similares ajuizadas, razão não assiste ao apelante, porquanto deve ser mantido o
quantum
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o que se mostra suficiente e razoável, não sendo irrisório, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA –
1º APELO - DESPROVIDO - 2º APELO - PROVIDO
.

[...]

Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

A indenização moral deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.” (
N.U 1012570-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Contratual c/c Indenização– EMPRÉSTIMO VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA -NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR

PROVIDO – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(N.U 0001436-40.2017.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020) (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento

ao recurso de apelação cível,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020